Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. DECISÃO TERMINATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO.
1. Contra decisão que põe fim à fase executiva (cumprimento de sentença) e, portanto, tem natureza de sentença terminativa (artigo 203, §1o, do CPC), é cabível recurso de apelação e não agravo de instrumento.
2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal.
3. Recurso não conhecido.